Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-89.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM LASTRO. TÍTULO CAUSAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS TÍTULOS. PROTESTOS CANCELADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A duplicata mercantil é título de crédito causal. Sua emissão somente é possível para representar crédito decorrente de hipótese expressamente autorizada em lei - compra e venda mercantil.

2. Se restou comprovado que as duplicatas foram emitidas sem lastro em operações mercantis, não há que se falar em reforma da sentença declarou a nulidade dos títulos e determinou o cancelamento dos protestos.

3. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela apelada, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir e voltadas à pretensão da declaração de nulidade dos títulos e do cancelamento dos protestos. Mostra-se inviável, portanto, a condenação da recorrida por litigância de má-fé, haja vista não se extrair dos autos a prática da conduta descrita nos incisos do art. 80 do CPC

4. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, faz-se necessária se o valor atribuído à causa é demasiadamente alto e desproporcional à realidade dos autos, observando-se, para tanto, os parâmetros estipulados no art. 85, § 2o, do CPC, com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no tocante aos honorários advocatícios.